Tribunal: TJDFT
Processo: 0019075-63.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019075-63.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WENDEL LUCIANO GOMES DO REGO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado ao ID 22056510, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) WENDEL LUCIANO GOMES DO REGO, anteriormente cedidos a REINALDO GOMIDE CASTANHEIRA , intime-se o(a) cessionário(a) requerente MARCELO MADUREIRA COSTA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; II) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac